Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-59.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI – A base de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel para efeito de IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Tese fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSP - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção

Ementa:
APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ITBI – A base de cálculo deve corresponder ao valor venal do imóvel para efeito de IPTU ou o valor da transação, o que for maior – Tese fixada no IRDR no 2243516-62.2017.8.26.0000, pelo 7o Grupo de Câmaras de Direito Público do TJSP - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos nos moldes estabelecidos pelo STF, no RE 870.947/SE – Tema 810 e pelo STJ Tema 905 – Verba honorária fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação - Recurso desprovido, com observação.